Tribunal: TJES
Processo: 0004371-20.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004371-20.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUAN RICARDO PLACIDES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004371-20.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN RICARDO PLACIDES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUAN RICARDO PLACIDES SANTOS
,
em face da sentença de fls.88/90, que o condenou às penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna por sua absolvição ou a desclassificação para crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Requer também que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 109/111, em suas contrarrazões, o Promotor de Justiça pede pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (id. 3164975), a Procuradoria de Justiça requisitou também o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004371-20.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN RICARDO PLACIDES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...] no dia 03 de julho de 2020, por volta das 12h55min, na Rua Arthur Pino Santana, bairro Interlagos, nesta urbe, o denunciado foi flagrado trazendo consigo
02 (duas) buchas de substância análoga a maconha, prontas para comercialização e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
, além disso, armazenava em sua
residência 38 (trinta e oito) buchas da mesma substância, sacolas de chup-chup, tesoura, um canivete contendo vestígios de entorpecentes e a quantia de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do inquérito, que policiais militares realizavam patrulhamento motorizado, quando receberam informações de que um indivíduo trajando bermuda e camisa cor azul, estaria traficando em uma esquina, razão pela qual se deslocaram ao local citado e visualizaram o referido suspeito.

Durante a abordagem, os agentes localizaram em seu bolso a quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), além de 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha, as quais estavam embaladas para comercialização.

[...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Inconformada com a sentença, a defesa do réu interpõe o presente recurso, a fim de obter a absolvição ou, alternativamente,
a desclassificação da conduta incriminada para aquela prevista no artigo 28 da referida lei.

Requer também que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Insurge-se o recorrente quanto à falta de prova do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pleiteando a absolvição e, alternativamente, a desclassificação do tipo penal que fora condenado pelo crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

No entanto, após detida análise dos autos, não há razão para a alegação de insuficiência probatória, uma vez que a materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente demonstrados pelo
Boletim Unificado de fls. 07/09; pelo
Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl.18/19; Laudo de Exame Químico às fls. 53, e
pela prova testemunhal juntada aos autos.

A título de exemplo transcrevo as declarações do Policial Militar Pedro Lourencini Lopes Silva:

"[...] QUE, recorda-se dos fatos; QUE, estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia que na rua Arthur Pinto
, um indivíduo de bermuda tactel e camisa azul estaria traficando no local
;
QUE, prosseguiram até o local, visualizaram o denunciado com as mesmas características e realizaram a devida abordagem; QUE, foi encontrado em posse do denunciado duas buchas de "maconha" e uma quantia com dinheiro; QUE, no mesmo local, receberam nova denúncia informando que na residência do denunciado havia mais entorpecentes; QUE, o denunciado os levou até sua residência, permitindo a entrada dos Policiais em seu domicílio; QUE, no local foi encontrado mais trinta e oito buchas de "maconha", outra quantia de dinheiro e material para embalo.
Ao responder as perguntas formuladas pela Defensoria Pública: QUE, a denúncia foi anônima; QUE, não se recorda se a denúncia anônima foi dirigida ao telefone da Polícia ou ao telefone do companheiro; QUE, recorda-se que o denunciado estava parado na esquina; QUE, quando o denunciado já havia sido abordado, receberam nova denúncia;
QUE, o denunciado em nenhum momento negou a levar os Policiais até sua residência; QUE, o denunciado permitiu a entrada dos Policiais em sua residência;
QUE, não recorda se a droga encontrada na residência do denunciado foi encontrada no guarda-roupas ou na mochila; QUE, não havia mais ninguém na residência; QUE, não se recorda onde foi localizado o material para embalo de entorpecentes [ ... ]".

A despeito da negativa de autoria por parte do apelante, entendo que as provas dos autos são aptas a demonstrar a prática do delito,
uma vez que os depoimentos dos policiais militares se apresentam de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova do caderno processual e
esclarecem detalhadamente a dinâmica dos fatos,

estando a sentença condenatória devidamente fundamentada.

Ressalta-se ainda, conforme narra a denúncia, que também foram apreendidos materiais e instrumentos utilizados para a preparação das drogas, como embalagens plásticas tipo “chup-chup”, uma tesoura e um canivete com vestígios de substâncias entorpecentes, o que evidencia a habitualidade do recorrente na prática ilícita e fazem cair por terra sua tese defensiva de mero usuário.

Ademais,
as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de fé inerente à função pública e não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Nesse sentido tem decidido esta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Os relatos dos policiais, prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, indicam que o apelante trazia consigo, no interior do veículo, pedras de crack. E, como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também as condutas de transportar, trazer consigo e guardar, como no caso dos autos.
3. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130147043, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DA PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autoria do crime de tráfico de drogas restou latente pela prova oral coligida na instrução processual, em especial pelos depoimentos prestados pelo policial militar Juliano que, além de confirmar as declarações prestadas em seara policial, que dão amparo à versão constante da denúncia, forneceu informações complementares, e pela narrativa do policial Dalton, o qual, apesar de não ter se recordado especificamente dos fatos, destacou que a praça do bairro Itararé é conhecida como ponto de venda de drogas e que faz diversas abordagens semelhantes no local. 2.
A palavra dos policiais, conforme jurisprudência pátria possui credibilidade probatória, devendo, portanto, prevalecer sobre as negativas do acusado. Precedentes.
3. A quantidade da substância apreendida (40 pinos de cocaína com massa total de 120,7 gramas), embalada para venda, na condição encontrada e em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, aliada à apreensão de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em notas trocadas e com odor de droga diretamente com o réu, nas circunstâncias narradas pelos policiais, evidenciam a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, não havendo espaço para a absolvição. Precedentes. 4. É inaplicável a figura do tráfico privilegiado, porquanto, embora o réu seja tecnicamente primário e não possua antecedentes criminais, sua dedicação à criminalidade pode ser inferida pelo fato de ter registro de quatro procedimentos por atos infracionais, três deles análogos ao crime de tráfico de drogas, além de ostentar uma condenação por roubo majorado e responder a outra ação por crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190118828, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Desta feita, entendo plenamente comprovada a prática do crime de tráfico ilegal de drogas pelo recorrente, não assistindo razão a defesa em relação à tese de desclassificação.

Importa frisar ainda que a mera condição de usuário de entorpecente do agente não impede a caracterização da figura do traficante, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelas Cortes superiores.

Por fim, requer o apelante o direito de recorrer em liberdade, contudo, mais uma vez, não assiste razão, uma vez
que as circunstâncias da prisão, aliadas à quantidade de droga e a quantia em dinheiro apreendida são fatores que justificam a necessidade da manutenção da prisão decretada, sobretudo após a prolação da sentença condenatória, especialmente considerando que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da sentença inalterados.

É como voto.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1.

Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar a condenação.

2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.